Tribunal: TJDFT
Processo: 0706775-57.2024.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR. REGIME INICIAL. PARCIAL PROVIMENTO.
1. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006), à pena de 2 anos de reclusão em regime semiaberto, sem substituição da pena e com manutenção de medidas protetivas, em razão de agressão física perpetrada contra ex-companheira durante discussão, consistente em golpe no rosto que ocasionou lesão comprovada por laudo pericial.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se está configurada a legítima defesa; (iii) determinar se subsiste a agravante da reincidência e o regime inicial de cumprimento da pena fixado.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito é comprovada por laudo de exame de corpo de delito e demais elementos documentais constantes dos autos.
4. A autoria é demonstrada pela palavra da vítima, colhida na fase inquisitorial de forma coerente e harmônica, corroborada por prova testemunhal e elementos objetivos, inclusive relato policial e confissão parcial do réu.
5. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sobretudo quando em consonância com outros elementos de prova e ausente contraprova apta a infirmá-la.
6. A ausência de depoimento da vítima em juízo não afasta a validade das declarações prestadas na fase investigativa, quando corroboradas por outros meios de prova.
7. A alegação de legítima defesa não se comprova, pois não há demonstração de agressão injusta atual ou iminente a justificar a reação.
8. Ainda que tenha havido empurrão inicial, a reação do agente é desproporcional, configurando excesso incompatível com os requisitos do art. 25 do Código Penal.
9. A agravante da reincidência deve ser afastada, pois transcorrido o período depurador de cinco anos entre a extinção da pena anterior e a prática do novo delito (art. 64, I, do Código Penal).
10. A pena não pode ser reduzida aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência da Súmula 231 do STJ.
11. Fixada a pena em patamar inferior a 4 anos e sendo o réu tecnicamente primário, o regime inicial aberto mostra-se adequado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
12. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível em crimes cometidos com violência doméstica contra a mulher, conforme Súmula 588 do STJ.
4. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial valor probatório quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.
2. Não se configura legítima defesa quando a reação do agente é desproporcional à agressão sofrida, caracterizando excesso.
3. A agravante da reincidência deve ser afastada quando transcorrido o período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal.
4. Fixada pena inferior a 4 anos e ausente reincidência, o regime inicial aberto é o mais adequado, ainda que existam antecedentes.
5. É vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes praticados com violência doméstica contra a mulher.